Tribunal: TJPA
Processo: 0801610-95.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11865 - Vendas casadas
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801610-95.2022.8.14.0013

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: MARIA ROSIMAR SANTOS DE SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA QUE FOI IMPOSTO DE FORMA OBRIGATÓRIA NO CONTRATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ARGUIDA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. REJEITADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA.

1. A análise do contrato firmado entre as partes revela que o seguro de proteção financeira questionado pelo Autor foi inserido na Cédula de Crédito Bancário da própria instituição financeira Ré sob as rubricas "Proteção Financeira Banco Volkswagen" e "Seguro Franquia". Destarte, inequívoca a legitimidade do Banco Volkswagen S.A. para figurar no polo passivo de demanda na qual é impugnada justamente a cobrança realizada a título de "Proteção Financeira Banco Volkswagen".

2. Quanto ao mérito, o seguro impugnado trata-se de uma modalidade do seguro prestamista, o qual oferece cobertura para os eventos morte e invalidez do segurado, garantindo a quitação das prestações contratadas em caso de sinistro. Todavia, na contratação do seguro em comento deve ser assegurada ao contratante a opção de escolha da seguradora, sob pena de se ferir a liberdade contratual. Precedentes do STJ.

3. Na hipótese fática em exame, o que se verifica é que a instituição financeira Ré não assegurou ao Autor a oportunidade de contratação do seguro com outra seguradora. Escorreito, portanto, o decreto de procedência do pedido no ponto em que foi declarada a nulidade da cobrança realizada sob a rubrica "seguro", com a determinação de restituição do respectivo indébito ao Autor.

4. Improvimento do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer do recurso e negar provimento
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora - Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE VENDA CASADA COM RECÁLCULO DE PARCELAS E REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
, julgou parcialmente procedente os pedidos da parte autora, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes na inicial e reconheço a abusividade da cobrança do pagamento de prêmio de seguro, que fora efetuada no importe de R$ 1.823,00 (um mil e oitocentos e vinte e três reais), cujo valor pago deverá ser restituído ao Autor, atualizado segundo o INPC desde o pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação do réu.

Outrossim, JULGO IMPROCEDENTES OS DEMAIS PEDIDOS DA INICIAL o que faço com espeque no artigo 487, inciso I, do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 70% (setenta por cento) para a parte autora e 30% (trinta por cento) para a parte ré, ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência, os quais árbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme prevê o art. 85, §2º, do CPC. Suspensa a exigibilidade da cobrança em relação à parte autora, que litiga sob o pálio da justiça gratuita, na forma do artigo 98, §3º, do CPC. [...]

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação (ID. 18886709), sustentando, preliminarmente, que o BANCO VOLKSWAGEN S/A é parte absolutamente ilegítima para devolver qualquer valor a título de prêmio securitário, porque o prêmio não é a ele dirigido, e sim a uma Seguradora atuante no mercado nacional que oferece ditas garantias para eventos futuros; aduz que o Seguro de Proteção Financeira é registrado na SUSEP sob o n° 15414001501/2005-31, comercializado pela Seguradora CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, e foi

contratado pela parte apelada na Concessionária Volkswagen, por meio da Volkswagen Corretora de Seguros Ltda., em instrumento apartado da operação de financiamento. No mérito, afirma, em síntese, que o seguro foi contratado de forma voluntária e independente do financiamento; que não houve venda casada; e que o contrato de seguro está em vigor.

Ao final, requer o provimento do recurso para que os pedidos da parte autora sejam julgados totalmente improcedentes.

Não foram apresentadas contrarrazões ao apelo, conforme ID.

18886767.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

VOTO

O recurso interposto preencheu todos os requisitos de admissibilidade. Merece, portanto, ser conhecido.

As razões recursais apresentadas pela instituição financeira Ré, ora Apelante, diante de sentença escorreitamente proferida pelo Juízo Singular, efetivamente não merecem prosperar.

A análise dos autos revela que a Autora, ora Apelada, ajuizou a presente demanda revisional com pedido de tutela de urgência alegando que houve cobrança indevida de comissão de permanência, juros abusivos e valores referentes a seguro de proteção financeira que foi imposto de forma obrigatória pelo banco Apelante no contrato de financiamento de veículo automotor firmado entre as partes.

Na sentença alvejada, o Douto Juízo Singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial tão somente para declarar a nulidade da cobrança realizada sob a rubrica “seguro”, devendo a instituição financeira ora Apelante proceder à restituição do indébito de R$ 1.823,00 (um mil e oitocentos e vinte e três reais) ao Apelado, com correção monetária a contar do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

O cerne das razões de apelação gira em torno da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo banco Apelante e, quanto ao mérito, da alegação acerca da ausência de qualquer irregularidade na contratação do seguro de proteção financeira impugnado pela autora/Apelada.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva ventilada nas razões de apelação, a mesma não há como ser acolhida, visto que a análise do contrato firmado entre as partes (ID. 18886698) revela que o seguro de proteção financeira questionado pelo Apelado foi inserido na Cédula de Crédito Bancário da própria instituição financeira ora Apelante sob as rubricas “Proteção Financeira Banco Volkswagen” e “Seguro Franquia”.

Destarte, inequívoca a legitimidade do Banco Volkswagen S.A. para figurar no polo passivo de demanda na qual é impugnada justamente a cobrança realizada a título de “Proteção Financeira Banco Volkswagen”.

Quanto ao mérito, melhor sorte não aguarda o banco ora Apelante em sua tentativa de reforma da sentença vergastada no ponto em que aduz a regularidade da cobrança do seguro de proteção financeira acima alinhado.

O referido seguro trata-se de uma modalidade do seguro prestamista, o qual oferece cobertura para os eventos morte e invalidez do segurado, garantindo a quitação das prestações contratadas em caso de sinistro.

Todavia, na contratação do seguro deve ser assegurada ao contratante a opção de escolha da seguradora, sob pena de se ferir a liberdade contratual.

Aliás, esse é o entendimento adotado pela jurisprudência predominante da Corte Superior de Justiça, conforme se observa, por exemplo, no aresto abaixo relacionado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do prégravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.639.320 - SP (2016/0307286-9) RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j.12/12/2018). Grifo nosso.

Todavia, na hipótese fática em exame, o que se verifica é que a instituição financeira Apelante não assegurou à parte ora Apelada a oportunidade de contratação do seguro com outra seguradora. Ao contrário, como restou afirmado acima, o que houve foi a inclusão do seguro de proteção financeira diretamente na Cédula de Crédito Bancário sob as rubricas "Proteção Financeira Banco Volkswagen" e "Seguro Franquia".

Sendo assim, por ter sido proferida em conformidade com a orientação da jurisprudência predominante da Corte Superior de Justiça, escorreito se mostra o decreto de procedência do pedido no ponto em que foi declarada a nulidade da cobrança realizada sob a rubrica "seguro", com a determinação de restituição do respectivo indébito ao Apelado.

É justamente nesse sentido que também aponta a jurisprudência pátria, vejamos:

APELAÇÃO - Des (a). JOÃO BATISTA DAMASCENO - Julgamento: 07/03/2024 - DECIMA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS ABUSIVOS. COBRANÇA DE TARIFAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. 1- A matéria devolvida cinge-se em se verificar a existência de cobrança de tarifas abusivas (registro de contrato e seguro) no contrato celebrado entre as partes, além da possibilidade de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados. 2- A tarifas de registro de contrato não conflita com a regulação bancária, contudo, a mera previsão contratual não é suficiente para legitimá-la, pois será considerada abusiva sua cobrança nas hipóteses em que os serviços não forem efetivamente prestados ou quando caracterizada a onerosidade excessiva. 3- No presente caso, a parte ré traz aos autos comprovação da efetivação do registro do contrato junto ao órgão de trânsito, o que denota a efetivação do serviço e consequente legalidade da cobrança.
4- Quanto a cobrança de valores a título de Seguro, no julgamento do Resp. no. 1639.320-SP, o STJ firmou a seguinte tese: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". 5- Réu que não comprovou que deu opção de escolha ao consumidor.
Devolução em dobro dos valores desembolsados que se impõe. Aplicação do artigo 42 do CDC. 0031723-70.2021.8.19.0204 – TJRJ.

Posto isto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO APELO
, confirmando integralmente a sentença vergastada.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença para o réu/apelante.

É como voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 13/11/2024